Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-54.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002097-54.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA BISPO - CPF: 353.183.501-78 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – REQUISITO NÃO EXIGIDO NO ARTIGO 319 DO CPC/15- SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, o artigo 319 do CPC/15 civil não exige a juntada de comprovante formal do endereço da parte, sobretudo para a finalidade da fixação de competência quando da propositura da ação. Isso porque impõe-se tão somente que a inicial
indique
o domicílio e a residência do autor e do réu, silenciando acerca da necessidade da comprovação formal desses elementos.

Na hipótese, embora a Apelante tenha juntado a reclamação administrativa ao Banco constando endereço em outro Estado, trouxe também na exordial, o comprovante de endereço atualizado - em nome de terceiro, assim como a declaração de residência na Comarca de Alta Floresta.

Mostrando-se suficiente a indicação do endereço do Autor com a desnecessidade da juntada de
comprovante
de endereço, não há outro caminho a não ser a anulação da sentença e o retorno do autos para prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002097-54.2020.8.11.0007

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA

MARIA BISPO

em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em

desfavor do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 320 e 321 c/c o artigo 485, I, todos do CPC/15.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas.

Em suas razões, a Apelante sustenta a desnecessidade da juntada de comprovante de residência em seu nome e que tal exigência não figura como um dos requisitos fundamentais à propositura da ação.

Na oportunidade, trouxe o comprovante de pagamento do seu benefício previdenciário, constando como residência local a Comarca de Alta Floresta.

Assim, pugna pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela nulidade da sentença com o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
ANA

MARIA BISPO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em

desfavor do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Instruiu a exordial com procuração, declaração de hipossuficiência, cópia dos documentos pessoais, comprovante de residência em nome de terceiro, declaração de residência, extrato dos empréstimos consignados, bem como extrato da declaração do imposto de renda.

O Juiz singular determinou que a Requerente emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze dias) e comprovasse “
residência nesta Comarca (contas de água, energia, telefone etc), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15
”.

De conseguinte, a Requerente veio aos autos informar que reside na Comarca de Alta Floresta, mas nenhuma das faturas está em seu nome e que tal exigência configura excesso de formalismo.

Não concordando com a alegação supra, o Juiz sentenciante indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termo dos artigos 320 e 321 c/c o artigo 485, I, todos do CPC/15, ao fundamento de que “
outros documentos carreados aos autos, qualificam a parte requerente como residente na cidade de Iguatemi-MS e não há nada que comprove que a parte tenha residência nesta urbe. Nesse ínterim, se de fato a parte autora não possui morada nesta Comarca este juízo não seria competente para receber, processar e julgar a demanda”,
o que eu azo a este Apelo.

Irresignada, a Recorrente sustenta a desnecessidade da juntada de comprovante de residência em seu nome e que essa exigência não é imprescindível à propositura da ação. Na oportunidade, trouxe o comprovante de pagamento do seu benefício previdenciário, constando como residência local a Comarca de Alta Floresta.

De proêmio,
cumpre salientar que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita em primeira instância, conforme deferido em sentença (ID. 50571966 - pág. 2), de modo que os benefícios "
compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias
" (1060/90, art. 9.o).

Passo ao exame da insurgência de mérito trazida a este Sodalício.

Como é cediço, o artigo 319 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para o deferimento da petição inicial,
verbis
:

Art. 319. A petição inicial
indicará
:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico,
o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...).

Consoante acima transcrito, a legislação processual civil não exige a juntada de comprovante formal do endereço da parte, sobretudo para a finalidade da fixação de competência quando da propositura da ação. Isso porque, o artigo supra impõe tão somente que a inicial
indique
o domicílio e a residência do autor e do réu, silenciando acerca da necessidade da comprovação formal desses elementos.

Na hipótese, embora a Apelante tenha juntado a reclamação administrativa apresentada ao Banco constando endereço em outro Estado, trouxe também o comprovante de endereço atualizado - em nome de terceiro (ID. 50571956), assim como a declaração de residência na Comarca de Alta Floresta (ID. 50571957).

Ademais, ao interpor o vertente recuso, anexou o comprovante de pagamento do seu benefício previdenciário, constando como residência local a Comarca de Alta Floresta (ID. 50571969).

Portanto, mostrando-se suficiente a indicação do endereço do Autor com a desnecessidade da juntada de
comprovante
de endereço, impõe-se a anulação da sentença e o retorno do autos para prosseguimento do feito.

Para corroborar esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO -
DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE.

O comprovante de endereço não é documento indispensável à propositura da demanda. Assim, se a petição inicial atende ao disposto nos art. 319 e 320, do CPC/2015, não há falar em extinção do feito sem resolução do mérito, devendo, portanto, ser cassada a sentença para que o feito prossiga como de direito, no Primeiro Grau
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.15.026115-8/001. Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto. 17a CÂMARA CÍVEL, Julgamento em 14/03/2019. DJE em 02/04/2019 –sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
DOCUMENTO DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DA AÇÃO - SENTENÇA CASSADA
.

Tendo em vista que a autora se qualificou na forma exigida em lei, fornecendo nome e sobrenome, número do CPF, profissão, endereço de sua residência e domicílio, não há razão para o indeferimento da inicial e extinção do processo, diante da falta de comprovante de residência em nome próprio, tratando-se de exigência sem respaldo legal.

(TJMG. Apelação Cível 1.0000.19.085948-8/001. Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi. 17a CÂMARA CÍVEL. Julgamento em 23/01/202. DJE em 23/01/2020 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PETIÇÃO INICIAL -
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC.

Não pode o juiz estabelecer requisitos para a admissão da petição inicial que não estão previstos na lei processual civil. A inexistência de comprovante de endereço em nome próprio da parte autora não autoriza o indeferimento da petição inicial.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.009695-2/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida. 12a Câmara Cível. Julgamento em 17/06/2020. DJE em 23/06/2020 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
dou provimento
ao Apelo, casso a sentença vergastada e determino a baixa dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, diante da devolução dos autos à instância
a quo
para processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020